Tribunal: TJBA
Processo: 0041770-14.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041770-14.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE, FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT ANNA, FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: JOSE NIVALDO DE OLIVEIRA Advogado(s):PATRICIA DIAS FERREIRA ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL RECURSO INTERPOSTO PELA CAPEF- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RECEBIMENTO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ CONCLUSIVO PELO DEVER DE DEVOLUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 692, DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO MANTIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelação interposta pela CAPEF- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra a sentença proferida em impugnação de Ação de Execução provisória de decisão judicial. A AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO JUDICIAL foi proposta pela Apelante contra JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA, que opôs a Impugnação à Execução. 2 - Irresignada, a Ré interpôs Apelação (f1s.453/462), alegando que trata-se de execução de título judicial ajuizada pela CAPEF com objetivo de fazer com que o executado lhe devolva os valores de benefícios recebidos a maior enquanto vigente a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar n 0001754-67.1997.8.05.0001. Aduz que Analisando-se a referida ação cautelar, vê que nela foi proferida decisão liminar, em 21/01/1997, determinando que a CAPEF pagasse ao autor os valores apontados na petição inicial, tendo a referida decisão sido cassada, em novembro/1997, por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento nº 34670-7/00, transitada em julgada desde março/1999. Logo em seguida, após a cassação da liminar, a ação cautelar em questão, de nº 0001754-67.1997.8.05.0001, foi julgada improcedente em 01/12/1999. O autor apresentou recurso de apelação em 16/12/1999, não tendo sido julgado em razão do abandono da causa, motivo pelo qual foi certificado o trânsito em julgado da decisão em 26/07/2018. 3 - Em julgamento colegiado, a 2ª Câmara Cível julgou pelo não provimento do recurso interposto, por unanimidade. 4- Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (Id n. 39215649), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 5 - Ao apreciar o Recurso Especial n. 1.401.560/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese segundo a qual: “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692). 6 - Importante ressaltar que a referida Tese vinculante foi revisada e sofreu um acréscimo redacional apenas para ajustes à nova legislação de regência, passando a ter a seguinte redação: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.” 6 - Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido discorda do entendimento firmado pelo STJ no citado Tema 692, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a realização do juízo de retratação positivo quanto a este capítulo do acórdão, de modo a adequar o julgado ao entendimento firmado pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 7 - Na hipótese, considerando o acórdão questionado (Id n.23256391), esta 2ª Câmara Cível, por unanimidade, concluiu que, “(...) Destarte, seja por pretender a execução de uma sentença de improcedência, ou seja, que não estabeleceu condenação alguma, seja por pretender, a Apelante, o recebimento de valores valores apenas estipulados em uma notificação extrajudicial que enviou ao Apelado, não constituindo um título exequivel, deve ser improvido o Apelo.” 8 - Cumpre salientar que a controvérsia restringe-se tão somente em relação ao recurso interposto pela autarquia quanto ao dever de devolução de benefícios previdenciários recebidos pela parte autora em face de decisão liminar posteriormente revogada. 9 - Portanto, sobre o dever de devolução de valores de benefícios previdenciários recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido comporta retratação, conforme sinalizado pela Segunda Vice-Presidência desta Corte de Justiça. 10 - Assim, no sentido de alinhar o entendimento firmado no Tema 692 do STJ, mostra-se imperioso o juízo de retratação quanto ao capítulo do Acórdão questionado, de modo a adequar o julgamento ao entendimento firmado pela Corte Superior. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0041770-14.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, CAPEF- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO aos recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15